Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Culpabilidade. Conduta social. Pena-base. Fração.
1 -- O fato de um dos réus ser pessoa que conhece os efeitos deletérios das drogas e o outro ter condenação anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiram insere-se no próprio tipo penal do crime de tráfico de drogas, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 -- A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social dos réus.
3 -- O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
4 -- Apelações providas.